Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724355-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, contra decisão proferida na ação anulatória de arrematação judicial no 0700809-83.2024.8.07.0018, ajuizada em face de VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Por meio da decisão de ID 60499827, o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões ofertadas no ID 61070732. Antes do julgamento do mérito do recurso, a agravante peticiona nos autos requerendo a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC (ID 61104703). O pedido foi deferido e os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Novamente, a agravante peticiona requerendo a concessão da tutela de urgência para “suspender os efeitos da intimação para purgar a mora, do leilão e demais atos expropriatórios relativas ao bem situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, de forma a permitir que a agravante retorne para casa, com sua familia e lá se mantenha até o julgamento final do mérito” (ID 61222574). Anexa documentos de ID ́s 61222576 a 61222587. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 8 de julho de 2024 13:24:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador